Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-73.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? DESCABIMENTO ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ? OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA ? NATUREZA SANCIONATÓRIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PRELIMINAR ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA. Portanto, a preliminar segue rejeitada.2. Insuficiência das provas quanto à autoria - O inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 07 e laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 35/36 e 61/63 dos autos). A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.O delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.Em sendo assim, aliado aos depoimentos testemunhais, o réu apesar de negar a venda dos entorpecentes, afirmou que a droga era sua, incorrendo, portanto, de qualquer forma crime de tráfico na modalidade ?Trazer consigo?.3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 - O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Ademais, a menor que estava com o réu afirmou que o mesmo estava praticando venda de drogas na praia e o seu depoimento, foi confirmado em Juízo pelas testemunhas.4. Dosimetria - As circunstâncias negativadas foram devidamente fundamentadas, não há que se falar em modificação da pena-base, a qual foi fixada obedecendo os parâmetros legais, assim como a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.Na segunda fase, o Magistrado a quo compensou a atenuante de confissão com a agravante de reincidência e manteve a pena em 07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.Incabível a aplicação do §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, em razão de ser o réu reincidente.O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.5. O pleito de afastamento da pena de multa - Pugna o apelante pelo afastamento da pena de multa, sob alegação de não possuir condições financeiras. O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual não pode ser afastada, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, não havendo nem como cogitar a sua redução. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL: 0006608-73.2018.814.0048.
APELANTE: DANIEL SOUZA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA SANCIONATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA. Portanto, a preliminar segue rejeitada.
2.
Insuficiência das provas quanto à autoria
- O inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 07 e laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 35/36 e 61/63 dos autos). A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
O delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.
Em sendo assim, aliado aos depoimentos testemunhais, o réu apesar de negar a venda dos entorpecentes, afirmou que a droga era sua, incorrendo, portanto, de qualquer forma crime de tráfico na modalidade ¿Trazer consigo¿.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 -
O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Ademais, a menor que estava com o réu afirmou que o mesmo estava praticando venda de drogas na praia e o seu depoimento, foi confirmado em Juízo pelas testemunhas.
4.
Dosimetria
- As circunstâncias negativadas foram devidamente fundamentadas, não há que se falar em modificação da pena-base, a qual foi fixada obedecendo os parâmetros legais, assim como a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, o Magistrado a quo compensou a atenuante de confissão com a agravante de reincidência e manteve a pena em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.
Incabível a aplicação do §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, em razão de ser o réu reincidente.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.
5.
O pleito de afastamento da pena de multa -
Pugna o apelante pelo afastamento da pena de multa, sob alegação de não possuir condições financeiras. O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual não pode ser afastada, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, não havendo nem como cogitar a sua redução.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0006608-73.2018.814.0048.
APELANTE: DANIEL SOUZA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

DANIEL SOUZA DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que a condenou a 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 01.07.2018, por volta das 16h30min, na praia do Atalaia, em Salinópolis, o denunciado foi preso em flagrante por, ao menos ¿adquirir¿, ¿guardar¿, ¿trazer consigo¿, ¿entregar a consumo¿ e/ou ¿vender¿ drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinações legais ou regulamentares.

Consta dos autos que no dia e hora mencionados, Policiais Militares que seguiam em ronda ostensiva, em procedimento de rotina, terminaram por abordar, identificar e revistar DANIEL SOUZA DA SILVA, ocasião em que foram encontrados em seu poder 07 papelotes de maconha, de aproximadamente 6,5g e a importância de R$ 79,00 (setenta e nove reais).

Relata que na companhia de Daniel Souza da Silva, seguia a adolescente PAOLA SARAH DA SILVA BARBOSA (17 ANOS), que em informações prestadas à Autoridade Policial, registra que o denunciado levava consigo a droga e esta se distava à mercancia, pois o denunciado seguia vendendo-as por R$10,00 ou R$ 20,00, cada porção.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico, alegando que a droga apreendida em seu poder era para seu consumo.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 27.11.2018, conforme se observa à fl.64.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 90/94, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 124/127, pugnando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de provas cabais quanto a autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Quanto à dosimetria, pugna pela redução da pena-base, sob alegação de que não houve fundamentação idônea, no que tange às circunstâncias judiciais. Requereu ainda, a reforma da sentença com relação à pena de multa.

Em contrarrazões, às fls. 130/139, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 144/149, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0006608-73.2018.814.0048.
APELANTE: DANIEL SOUZA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIR
VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminar - Direito de recorrer em liberdade.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, a preliminar segue rejeitada.

Mérito.

Insuficiência das provas quanto à autoria.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 07 e laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 35/36 e 61/63 dos autos).

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

Trecho do depoimento da testemunha Fabelino Carvalho de Brandão:

¿Que foi encontrado com ele 07 papelotes de droga e R$ 79,00,; Que foi levado ele e uma menor até a delegacia e ele confessou que a droga era dele; Que a menor falou na delegacia que ele vendia e ainda deu o nome do irmão dele na delegacia que era de menor; Que ele estava vendendo.¿

A testemunha ALINE CARDOSO DE ARAÚJO SALGUEIRO, relatou em Juízo:
¿Que é escrivã do feito e ele só foi apresentado na delegacia; Que o denunciado foi apresentado com uma moça que era menor de idade; Que ele estava com 07 papelotes de maconha e uma quantia em dinheiro e ela falou que ele estava vendendo a droga na praia e já tinha vendido outras e era de dez a vinte, mas a abordagem foi feita pela PM; Que na hora do depoimento dele, confirmou que não era da Paola e que era ele quem vendia; Que ele vendeu por três dias; e que o ponto dele era uma barraca; que era substância semelhante a maconha.¿

Como visto os depoimentos testemunhais corroboram o que foi relatado pela menor, durante o inquérito policial, vejamos um pequeno trecho do depoimento da menor, Paola Sarah da Silva Barbosa:
¿Que conheceu Daniel em Salinópolis há aproximadamente 03 dias e estava se relacionando com ele desde então; Que sabia que Daniel estava com uma carteira de cigarro onde estavam os papelotes se substância semelhante a maconha e que ele estava na praia para vender drogas; Que não sabe dizer a quantidade que tinha na carteira; Que Daniel vende a unidade da peteca de maconha por R$10,00 ou R$20,00; Que o tempo que ficou com Daniel, o mesmo vendeu 2 papelotes; (...) Que Daniel vendeu droga na praia o final de semana todo (sexta, sábado e domingo); Que os R$79,00 são provenientes da venda da maconha (...)¿

O apelante, em seu interrogatório, alegou:

¿Que é verdade; Que a droga era pra consumo; Que o dinheiro foi pego com a menina; Que o dinheiro era dela e tinha conhecido ela no mesmo dia lá da barraca da mamãe; Que não sabe porque ela falou isso, e a menina era de menor e era de Belém; que tinha acabado de conhecer; Que acha que ela falou que estava vendendo porque estava nervosa na hora e era ela de menor e mãe dela não sabia que ela tinha vindo de férias; Que falou que era para seu consumo; (...) Que tem duas condenações e responde a mais um processo por tráfico.¿

Conforme se observa, a testemunha policial confirmou o depoimento da menor, na delegacia, ocasião em que a mesma afirmou que a droga era do réu e que o mesmo estava comercializado a entorpecente por valores de R$10 a R$20 reais. Ademais, com o réu foram encontradas as drogas devidamente acondicionadas em condições de venda, bem como foi encontrado dinheiro.

O réu, apesar de negar a comercialização, afirmou que a droga era sua, sob a justificativa de que era para seu próprio consumo, porém como dito, os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes entre si.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, aliado aos depoimentos testemunhais, o réu apesar de negar a venda dos entorpecentes, afirmou que a droga era sua, incorrendo, portanto, de qualquer forma crime de tráfico na modalidade ¿Trazer consigo¿.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância eram para fins de comercialização. Ademais, a menor que estava com o réu afirmou que o mesmo estava praticando venda de drogas na praia e o seu depoimento, foi confirmado em Juízo pelas testemunhas.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, apenas as consequências foram valoradas negativamente, assim como a natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei nº. 11.343/2006) foi considerada desfavorável ao réu.

Em razão das circunstâncias negativadas, o Magistrado a quo, fixou a pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

As consequências do crime foram negativadas sob a justificativa: ¿são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumento sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas¿. Análise escorreita, tendo em vista que o tráfico de drogas é um crime que possibilita a ocorrência de vários outros crimes, possuindo consequências devastadoras na sociedade.

A natureza e quantidade da droga também pesa contra o apelante, posto que o magistrado a quo, entende que a entorpecente encontrada com o réu possui alto poder viciante, o que é fundamento idôneo para o aumento da pena-base.

Verificando que as circunstâncias negativadas foram devidamente fundamentadas, não há que se falar em modificação da pena-base, a qual foi fixada obedecendo os parâmetros legais, assim como a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, mantenho a pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, o Magistrado a quo compensou a atenuante de confissão com a agravante de reincidência e manteve a pena em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Incabível a aplicação do §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, em razão de ser o réu reincidente.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.

O pleito de afastamento das pena de multa.

Pugna o apelante pelo afastamento da pena de multa, sob alegação de não possuir condições financeiras. O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual não pode ser afastada, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, não havendo nem como cogitar a sua redução.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator